Tribunal: STF
Processo: HC 59068
Classe: HC
Órgão julgador: FIRMINO PAZ
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-08-21
Data de publicação: 1981-08-21

Ementa:
- SE A DENUNCIA SE APRESENTA PERFEITA, PROPICIANDO CONHECIMENTO DA
IMPUTAÇÃO, FEITA AO DENUNCIADO, E SE E BEM FUNDAMENTADA A SENTENÇA,
NO QUE DIZ AO EXAME DE PROVAS RELATIVAS AO AUTOR DA IMPETRAÇÃO,
JULGA-SE IMPROCEDENTE A AÇÃO DE HABEAS CORPUS.